Tribunal: TJDFT
Processo: 0741176-11.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADA. MÉRITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. VENCIMENTO ANTECIPADO DO CONTRATO. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto em face da sentença pela qual foi julgado procedente a pretensão deduzida na petição inicial da ação monitória, fundada em cédula de crédito bancário firmada entre as partes. Os apelantes, preliminarmente, arguem a ilegitimidade dos sucessores da devedora originária para integrarem o polo passivo da presente demanda, ao fundamento de que não receberam herança. No tocante ao mérito, defendem a ausência de inadimplemento contratual, sob o argumento de que havia, à época, saldo credor na conta corrente vinculada ao contrato, capaz de suportar as obrigações assumidas. Sustentam, ademais, que a suspensão dos descontos das parcelas contratadas não decorreu de qualquer conduta inadimplente, mas sim do ajuizamento de ação revisional, proposta justamente para discutir a legalidade de cláusulas constantes da cédula de crédito bancário
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os herdeiros da falecida fiadora se encontram legitimados para figurarem no polo passivo da ação monitória fundamentada na cédula de crédito bancário na qual foi ofertada a fiança; e (ii) determinar se estaria configurada circunstância apta a justificar o vencimento antecipado da cédula de crédito bancário, de modo a tornar exigível o pagamento da integralidade do saldo devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. À luz da teoria da asserção, a legitimidade passiva ad causam deve ser analisada a partir da argumentação vertida na petição inicial, de modo abstrato, observada a relação jurídica de direito material existente, em tese, entre as partes.
3.1. Em caso de falecimento da parte que figurou como avalista na cédula de crédito bancário que aparelha a ação monitória, deve ser promovida a substituição processual pelos herdeiros ou pelo espólio, na forma prevista no artigo 110 do Código de Processo Civil.
4. Constatado que os réus não demonstraram que havia saldo na conta corrente vinculada à cédula de crédito bancário, em valor suficiente para quitar as parcelas pactuadas na data de seus respectivos vencimentos, não há como ser reconhecida a inexigibilidade da dívida objeto da ação monitória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. Honorários de sucumbência majorados.
Tese de julgamento:
1. A legitimidade passiva deve ser aferida à luz das afirmações contidas na petição inicial, de modo abstrato, devendo ser analisada a pertinência subjetiva da ação.
2. O herdeiro da parte que figura como fiadora na cédula de crédito bancário deve ser considerado legítimo para figurar no polo passivo da ação monitória, em virtude de sucessão processual.
3. É lícito à parte credora considerar vencida antecipadamente a cédula de crédito bancário, na forma prevista contratualmente, quanto evidenciado o inadimplemento contratual em relação ao pagamento das parcelas pactuadas.